Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e a 4a Vara Criminal de Ceilândia.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para julgar o crime de posse ilegal de arma de fogo, no seguinte contexto: ao ser deferida a busca e apreensão pelo Juízo das Garantias da 2a Vara de Entorpecentes, a força policial não encontrou entorpecentes ou qualquer prova relacionada ao tráfico de drogas, mas encontrou armas de fogo e munições em posse do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência pode ser determinada pela conexão probatória, nos termos do inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal, o qual exige que a prova de uma infração influencie diretamente na comprovação de outra.
4. Verificado que, embora o crime de posse ilegal de arma de fogo tenha sido descoberto, acidentalmente, por meio de uma diligência autorizada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes, tal circunstância, por si só, não é capaz de atrair, por conexão, a competência da vara especializada, porquanto é preciso haver uma relação probatória entre o crime relacionado a entorpecentes e o outro crime.
5. O fenômeno da serendipidade ocorre quando há o encontro fortuito de provas de um determinado crime por ocasião de diligência regularmente autorizada para investigação de outro crime.
6. Uma vez que, por meio da busca e apreensão determinada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes, foi constado o crime de posse ilegal de arma de fogo, sem que fossem encontradas quaisquer substâncias entorpecentes ou materiais relacionados, não há que se falar em fixação da competência por conexão probatória ao Juízo especializado, na medida em que não há influência da prova entre ambos os crimes, de forma que a competência para se julgar o crime de posse ilegal de arma de fogo deve ser fixada no Juízo comum.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.